Tribunal: TJMT
Processo: 0002045-78.2020.8.11.0006
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002045-78.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA - CPF: 063.747.821-51 (APELANTE), EDIVANIA RIBEIRO DOS REIS - CPF: 040.773.241-14 (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DO COUTO NASCIMENTO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, “
BIS IN IDEM
” ENTRE A A
GRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS
E A LEI MARIA DA PENHA, CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO, REDUÇÃO DA PENA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - AMEAÇA DE MORTE - NARRATIVAS DA VÍTIMA - DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E DE POLICIAIS MILITARES - PRISÃO EM FLAGRANTE - PROVAS SUFICIENTES - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADO DO TJMT - CONDENAÇÃO MANTIDA - AGRAVANTE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS - RITO ESPECIAL - INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
- ACÓRDÃO DO TJMT - APELANTE SEGREGADO PREVENTIVAMENTE POR TEMPO SUPERIOR À PENA IMPOSTA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE PELO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA.

Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS; TJMT, Ap no 36543/2018).

A incidência da agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas
não constitui circunstância elementar do tipo penal da ameaça, tampouco configura
bis in idem
, na hipótese de processamento sob o rito da Lei Maria da Penha (STJ, AgRg no HC no 496.621/SC)

Deve ser extinta a
“a
punibilidade
do apelado em razão do
cumprimento
da
pena
, extraída do período de prisão preventiva”
(TJMT, AP NU 0004115-25.2019.8.11.0064).

Recurso provido parcialmente para extinguir a punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0002045-78.2020.8.11.0006 - COMARCA DE CÁCERES

APELANTE:

CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, nos autos de ação penal (PJe NU 0002045-78.2020.8.11.0006), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto - art. 147 c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP c/c Lei no 11.340/06 - (ID 192205158 - fls. 202/206).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a agravante do cometimento do crime no âmbito das relações domésticas caracterizaria
bis in idem
com
“o rito processual da Lei Maria da Penha”;
3) teria permanecido preso preventivamente por
“tempo superior ao da pena imposta”
, a ensejar a extinção de sua punibilidade.

Requer o provimento para seja absolvido. Subsidiariamente, reduzida a pena e extinta a punibilidade (ID 192205171 - fls. 224/238).

A i. 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE CÁCERES pugna pelo provimento parcial (ID 192205173 - fls. 240/253).

A 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusado condenado nas sanções do artigo 147, caput, c/c o art. 61, II, “f”, do Código Penal, à pena de 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime semiaberto - Inconformismo defensivo - Pretende a defesa, preliminarmente, que seja declarada extinta a punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena. No mérito, requer a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, o afastamento da agravante inserida no art. 61, II, f, do CP - Alegações parcialmente procedentes - Preliminar Acolhimento - Cumprimento integral da pena - Mérito - Autoria e materialidade assaz comprovadas pelas declarações da vítima - Em crimes no âmbito doméstico, a palavra da vítima que merece especial relevância, máxime quando coerente com os demais elementos de prova coligidos aos autos - Manutenção da agravante - Pelo parcial provimento do recurso, para que seja reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pelo integral cumprimento da pena.”
(Roberto Aparecido Turin, procurador de Justiça - fls. 280/288).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 14 de abril de 2020, por volta das 04h00min., na residência localizada Rua 2, Bairro Jardim Universitário, nesta cidade e comarca de Cáceres/MT, o denunciado Carlos Andre Alves da Silva, com vontade livre e consciente do caráter ilícito de sua conduta, ameaçou causa mal injusto e grave à Edivania Ribeiro dos Reis, sua ex-convivente, por palavras, dizendo que iria matá-la, conduta perpetrada no âmbito das relações domésticas. [...]

Ante o exposto e pelo que mais consta no incluso caderno informativo, o Ministério Público de Mato Grosso, por seu órgão de execução, DENUNCIA CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA, acima qualificado, como incurso nas sanções do artigo 147, caput, c/c artigo 61, inciso II, alínea “f”, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei Maria da Penha,

protestando para que, recebida e autuada a presente denúncia, seja citado para o oferecimento de defesa escrita, instalando-se o devido processo legal, para ao final ser condenado [...].”
(Eulalia Natalia Silva Melo, promotora de Justiça - ID 192204713 - fls. 12/13)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade resta comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 08) e termo de declaração da vítima.

Quanto à autoria, passo a analisar as provas produzidas [...].

Diante da prova examinada, entendo que restou devidamente configurado o delito em comento, eis que ameaça foi capaz de infundir temor à ofendida, que já tinha comparecido na Delegacia de Polícia em data anterior, solicitando a concessão de medidas protetivas, na intenção de se proteger de possíveis atitudes do ofensor, ante o histórico agressivo do denunciado.

Sabe-se que, nos crimes de violência doméstica e familiar, o depoimento da vítima deve ser considerada para fins de condenação quando está em sintonia com os demais elementos probatórios colacionados ao processo, principalmente quando não restou comprovado que a ofendida tinha algum interesse inidôneo em prejudicar o réu.

Portanto, no caso concreto, tendo em vista que o relato da ofendida mostrou-se firme e coerente em ambas as fases, corroborada ainda, pelo depoimento do informante Carlos, que estava presente no momento dos fatos, entendo que há prova suficiente para sustentar a sentença condenatória, não havendo que se falar em absolvição [...].

Quanto à agravante do art. 61, inciso II, ‘f’, do Código Penal, não há que se falar no afastamento, como pretendeu a defesa, eis que, nos dizeres do STJ, “não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata” [HC 466.834/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018,DJe 23/11/2018], de modo que mantenho a agravante narrada na peça acusatória

Assim, provada a materialidade e a autoria do delito, a condenação do réu como incurso nas penas do art. 147, do Código Penal, é medida que se impõe. [...]

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal, consubstanciada na denúncia, para CONDENAR o acusado CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA, brasileiro, nascido 18/05/1996, filho de Guilherme Lourenço Alves da Silva e Rosangela de Souza Andrade, por transgressão aos ditames do art. 147, c.c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal, nas disposições da Lei n. 11.340/06, e assim, passo a dosimetria. [...].”
(Graciene Pauline Mazeto Corrêa da Costa, juiz de Direito - ID 192205158 - fls. 202/206)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Vinicius Untar Secchi de Ávila, policial militar (ID 192204713 - fls. 22/23) e Klever Araújo Selasco Cebalho, policial militar (ID 192204713 - fls. 25/26), Edivania Ribeiro dos Reis, vítima (ID 192204713 - fls. 28/29), e o apelante CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA (ID 1922047163 - fls. 32/34).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Edivania Ribeiro dos Reis, da testemunha Antônio Carlos do Couto Nascimento, bem como o interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID 192204744 - flS. 175).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- o apelante CARLOS ANDRE ALVES DA SILVA e a vítima Edivania Ribeiro dos Reis foram casados por aproximadamente 6 (seis) meses e estavam separados há 1 (um) ano, à época dos fatos. No dia 14.4.2020, por volta das 4h, o apelante foi até a residência da vítima, localizada à Rua 2, Bairro Jardim Universitário, Município de Cáceres/MT e lhe ameaçou dizendo
“eu vou te arrebentar, vou te matar”
e
“eu já avisei minha mulher que vim aqui arrancar todos os dentes de sua boca”
(ID 192204713);

- Edivania Ribeiro dos Reis [vítima], em ambas fases da persecução penal, narrou que o apelante
“apareceu em sua casa por volta das 04hs da manhã, a chamando, dizendo que iria ‘eu vou te arrebentar, vou te matar!’ disse ainda ‘eu já avisei minha mulher que vim aqui arrancar todos os dentes de sua boca!”
(ID 192204713);

- Vinicius Untar Secchi de Ávila e Klever Araújo Selasco Cebalho [policiais militares], na delegacia de policial, relataram terem sido acionados
“via CIOPS, onde segundo a vítima Edivania, a mesma possui uma medida protetiva contra seu ex-convivente, conforme B.O. no 2020.93401/PM, e que o mesmo estaria rondando sua residência, diante do exposto esta GU PM deslocou até o local do fato, deparando com o suspeito na frente da casa, onde foi detido, em conversa com a vítima, foi relatado que nesta data por volta das 044h30min, teria chego na residência e chamado pela vítima, porém a mesma não atendeu e acionou a guarnição da PM”
(fls. 22/23 e 25/26- ID 192204713);

- Antônio Carlos do Couto Nascimento [testemunha presencial], na fase judicial, asseverou que
“no dia em questão, a vítima dormia na casa dele, assim fazia algumas vezes, para evitar ser agredida pelo suspeito que tinha o hábito de frequentar sua casa; por volta das 04h00, o suspeito surgiu e bateu na janela chamando pela vítima;

o suspeito teria dito nesse momento; ‘eu vim aqui pra quebrar os dentes da boca dela porque ela desrespeitou meu pai’; o suspeito disse que, ‘acaso fosse preso, iria matar ela’: já perdeu as contas de quantas vezes o suspeito já cometeu delitos contra a vítima”
(Relatório de Mídias - ID 192204744);

- CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA [apelante], em sede policial, negou ter proferido ameaças contra a vítima (ID 1922047163). Em Juízo, permaneceu em silêncio (Relatório de Mídias - ID 192204744).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Edivania Ribeiro dos Reis, tanto em sede policial quanto em Juízo, descreveu coerentemente a ameaça de morte proferida pelo apelante [
“eu vou te arrebentar, vou te matar, eu já avisei minha mulher que vim arrancar todos os dentes de sua boca”
]
, por não aceitar o fim do relacionamento entre ambos.

Essas narrativas estão corroboradas pelo depoimento da testemunha Antônio Carlos do Couto Nascimento, a qual presenciou as ameaças de morte proferidas pelo apelante, bem como pelos relatos dos policiais militares Vinicius Untar Secchi de Ávila e Klever Araújo Selasco Cebalho, os quais visualizaram o apelante em frente à residência da vítima.

Frise-se que nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente quando corroborada pelas demais provas existentes nos autos (STJ, RHC no 115.554/RS - Relator: Min. Leopoldo de Arruda Raposo [Des. convocado do TJ/PE] - 16.10.2019; TJMT, Ap no 36543/2018 - Primeira Câmara Criminal - 14.8.2018).

Em caso semelhante, este e. Tribunal assim decidiu:

“Considerada a especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela vítima se harmoniza às demais provas amealhadas aos autos, sendo insuficiente à desconstituição do édito condenatório a mera negativa de autoria por parte do réu.”
(TJMT, AP N.U 0000303-52.2019.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal - 16.9.2022)

Nesse quadro, preserva-se a condenação do apelante por ameaça.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, foi fixada a pena-base em 1 (um) mês de detenção, ou seja, no mínimo legal
.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu as
agravantes da reincidência (CP, art. 61, I) e do cometimento de crime prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) e aumentou a pena em 1/3 (um terço), em razão do concurso de duas agravantes (HC no 534.173/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.12.2019).

A incidência da agravante do crime cometido prevalecendo-se de relações domésticas
não constitui circunstância elementar do tipo penal da ameaça, tampouco configura
bis in idem
, na hipótese de processamento sob o rito da Lei Maria da Penha, consoante orientação do c. STJ:

“A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "não há bis in idem na aplicação da causa especial de aumento de pena pelo fato de o crime ser cometido com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher, em caso de crimes processados sob o rito da Lei Maria da Penha, pois a agravante foi acrescida pela própria Lei n.o 11.340/2006, com o intuito de recrudescer a punição pelos delitos de que trata.”
(AgRg no HC no 496.621/SC - Rel. Ministro Felix Fischer - 29.4.2019)

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, preserva-se a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias detenção, em regime aberto.

No que tange ao cumprimento integral da pena, de fato, o apelante foi condenado a 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção e permaneceu preso preventivamente por 1 (um) mês e 13 (treze) dias [entre 14.4.2020 a 26.5.2020], ou seja, por tempo superior a pena imposta.

Com efeito,

deve ser extinta a
“a
punibilidade
do apelado em razão do
cumprimento
da
pena
, extraída do período de prisão preventiva”
(TJMT, AP NU 0004115-25.2019.8.11.0064 - Primeira Câmara Criminal - 16.12.2021).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para declarar extinta a punibilidade do apelante CARLOS ANDRÉ ALVES DA SILVA pelo cumprimento integral da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024